Tribunal: TJMT
Processo: 1008875-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVANTE(S):
IGREJA PRESBITERIANA DE JACIARA
AGRAVADO(S):
MUNICIPIO DE JACIARA
Protocolo: 1008875-27.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela IGREJA PRESBITERIANA DE JACIARA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1003316-30.2019.8.11.0010 movida pelo MUNICIPIO DE JACIARA em desfavor da agravante, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o trâmite regular do feito.
Aduz que por se tratar a Agravante de Igreja, a cobrança de IPTU sobre seus bens imóveis é indevida, pois ela está acobertada pela a garantia constitucional de imunidade tributária.
Sustenta que a imunidade “aplica-se inclusive aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições religiosas, sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos legais necessários ao enquadramento nessa categoria”.
Argumenta que nos termos da súmula 724 do STF “ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades”.
Assevera que a jurisprudência da Suprema Corte tem entendido que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária, o que entende não ser verificado na espécie.
Assegura que a Lei Municipal veda a cobrança de imposto sobre os templos de qualquer culto, incluindo o seu patrimônio, rendas e serviços relacionados às suas finalidades essenciais.
Pontua que a Agravante não possui fins lucrativos, de modo que todos os seus bens são adquiridos para atingir a finalidade essencial da igreja que é evangelizar.
Verbera que os bens imóveis da Recorrente ou possuem templo ou está sendo levantado um fundo de valores para a construção, o que demonstraria a sua essencialidade.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão objurgada bem como o tramite da execução fiscal, até o julgamento do presente recurso.
No mérito pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a exceção de pré-executivodade apresentada pelo Agravante, extinguindo a execução.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise da presença ou não dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Argui em síntese a Agravante que os terrenos adquiridos pelas igrejas sem fins lucrativos estão imunes à cobrança de IPTU, mesmo se ainda não tiver dado início às obras para construção de templo, motivo pelo qual, a CDA executada deve ser declarada nula.
Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o artigo, 150, VI, "b", e § 4o da Constituição Federal concedeu imunidade tributária aos bens imóveis adquiridos por templos de qualquer culto, relacionados com as finalidades essenciais dessa entidade, como cito:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
[...]
b) templos de qualquer culto;
[...]
§ 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”.
No entanto, diferentemente do quer ocorre no caso da isenção que a prova de enquadramento do benefício é do sujeito passivo, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que no caso de imunidade compete ao Ente Tributante demonstrar a excepcionalidade que lhe assegura a cobrança do tributo.
Tem entendido ainda, a Suprema Corte que, por conta da imunidade tributária e da presunção de destinação dos bens, à entidade religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório por parte dela, motivo pelo qual, poderia se valer da exceção de pré-executividade como mecanismo de defesa em execução fiscal.
A propósito:
“Imunidade. Entidade de assistência social. Artigo 150, VI, c, CF. Imóvel vago. Finalidades essenciais. Presunção. Ônus da prova. 1. A regra de imunidade compreende o reverso da atribuição de competência tributária. Isso porque a norma imunitória se traduz em um decote na regra de competência, determinando a não incidência da regra matriz nas áreas protegidas pelo beneplácito concedido pelo constituinte. 2. Se, por um lado, a imunidade é uma regra de supressão da norma de competência, a isenção traduz uma supressão tão somente de um dos critérios da regra matriz. 3. No caso da imunidade das entidades beneficentes de assistência social, a Corte tem conferido interpretação extensiva à respectiva norma, ao passo que tem interpretado restritivamente as normas de isenção. 4. Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária. O oposto ocorre com a isenção que constitui mero benefício fiscal por opção do legislador ordinário, o que faz com que a presunção milite em favor da Fazenda Pública. 5. A constatação de que um imóvel está vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. A sua não utilização temporária deflagra uma neutralidade que não atenta contra os requisitos que autorizam o gozo e a fruição da imunidade. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (STF - RE 385091, rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 17.10.2013)
“A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de préexecutividade, por não exigir para a verificação do direito do executado a dilação probatória. Precedentes: AgRg no Ag 1.281.773/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16/3/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.339.353/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/11/2012”. (STF - AgRg no AREsp 729.299/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 28/9/2015).
No mesmo sentido tem se prenunciado a jurisprudência desta e. Corte e dos demais Tribunais Pátios, como cito:
“RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMUNIDADE TRIBUTARIA – IPTU – TEMPLO RELIGIOSO - MATÉRIA AFERÍVEL COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DOCUMENTOS - DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1- A imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, b da Constituição de 1988, coloca as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais. 2- Adquirido o status de imune, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor do contribuinte, de modo que o afastamento da imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária; sendo assim, a organização religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório e por isso pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão deduzida na execução fiscal. Precedentes do STF e STJ”. (STJ - N.U 0019188-69.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AMPLITUDE. RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. VIA ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA. I. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, b da Constituição de 1988, põe as organizações religiosas a salvo de qualquer imposto sobre seus templos e imóveis direta ou indiretamente voltados às suas finalidades institucionais. II. A imunidade tributária inscrita na Constituição Federal abrange imóvel explorado economicamente com vistas à consecução de recursos alocados nas atividades primárias das entidades religiosas. III. Cabe ao ente federativo demonstrar, no exercício de sua competência tributária, que o imóvel da entidade religiosa está fora do raio de abrangência da imunidade prescrita na Lei Maior. IV. Em se cuidando de imunidade que neutraliza a própria competência tributária, compete ao ente estatal, tanto no âmbito judicial como extracontratual, demonstrar a existência de fundamento para a incidência do imposto exigido. V. Sob o escudo da imunidade tributária ou, quando menos, da presunção de que seu patrimônio imobiliário é voltado à sua atividade confessional, a organização religiosa está a salvo de qualquer ônus probatório e por isso pode se valer da exceção de pré-executividade para se desvencilhar da pretensão deduzida na execução fiscal. VI. Subverte a lógica processual exigir que a entidade religiosa tenha que se submeter a algum tipo de constrição patrimonial para deduzir em juízo a imunidade tributária cujo reconhecimento independe de qualquer iniciativa probatória de sua parte. VII. Recurso conhecido e provido”. (TJDF Acórdão n.926875, 20150020302023AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 273/304)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ISENÇÃO LEGAL - MATÉRIA AFERÍVEL COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DOCUMENTOS - DESNECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - CABIMENTO - REJEIÇÃO DE BEM OFERTADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE Na exceção de pré-executividade podem ser argüidas não apenas matérias de ordem pública, mas também fatos modificativos ou extintivos do direito da parte exequente, desde que não haja necessidade de dilação probatória. É cabível a análise da existência de isenção tributária aos templos de qualquer culto, porque se trata de fato extintivo do direito do exequente que não demanda dilação probatória, mas tão somente análise da legislação aplicável e documentos carreados pela parte. Não é permitida a rejeição de bem ofertado em garantia de ofício pelo magistrado, sem qualquer manifestação do exequente, sob pena de nulidade da decisão por ofensa ao princípio dispositivo”. (TJ-MG - AI: 10079120164987001 Contagem, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 11/3/2014, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/3/2014).
No caso dos autos, embora o terreno não possua nada construído e não esteja em construção, não é possível afirmar de plano que ele não é ou não será utilizado nas atividades fins da Agravante.
Igualmente, não se constata pelos documentos apresentados no caderno processual que o Município Agravado demonstrou que o bem não é essencial para a atividade da Entidade religiosa, ônus que lhe competia conforme se verifica das jurisprudências citadas nesta decisão.
Por esses motivos, vislumbra-se a plausibilidade do direito vindicado nas razões recursais.
Da mesma forma, constata-se a presença do requisito fundado receio de dano grave e de difícil reparação, uma vez que, caso não seja suspensa a decisão agravada, o Agravante pode ter bloqueado valores indevidos de sua conta bancária.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo-ativo recursal vindicado, para suspender a decisão objurgada, bem como os atos de constrição que possam ser realizados no feito executivo, até a análise do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator